Tribunal: STF
Processo: RHC 262271
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 955.639/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser meio inadequado à pretensão de declaração de nulidade da sentença condenatória, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha.



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de reclusão e multa, por fraudes na obtenção de financiamento, com recurso de apelação parcialmente provido para absolver de um dos crimes, abrandar o regime prisional  e substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    3. As decisões anteriores. A ordem de habeas corpus não foi conhecida, pois já havia recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, e não foi constatada ilegalidade flagrante que permitisse a concessão de habeas corpus de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de testemunha essencial à busca da verdade real configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade da sentença condenatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a tramitação simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra a mesma decisão, evitando a subversão do sistema recursal.



    6. A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando fundamentado pelo magistrado por considerá-la desnecessária ou protelatória, não constitui cerceamento de defesa.



    7. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a negativa da pretensão foi devidamente fundamentada na sentença condenatória, considerando a falta de verossimilhança da alegação do réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a tramitação simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra a mesma decisão. 2. O indeferimento de oitiva de testemunhas, quando fundamentado por considerá-la desnecessária ou protelatória, não constitui cerceamento de defesa" (doc. 56).



    O agravo regimental interposto desse acórdão não foi conhecido (doc. 71).



    Neste recurso ordinário, alega-se:



    Para o STJ, “não foi comprovado de plano o cerceamento de defesa”. Isso porque, segundo a Corte, a defesa se furtou de “demonstrar concretamente como a nova testemunha poderia contribuir para a tese defensiva, não se vislumbrando, assim, prejuízo à parte para o reconhecimento da nulidade”.



    Ocorre que, em sede de agravo regimental, a defesa deixou claro que “a oitiva da testemunha indicava a possibilidade de elucidação de circunstâncias relevantes para a formação do convencimento judicial”, além de apontar a falta de motivação idônea para o indeferimento da referida oitiva, posto que a justificativa para tal foi a suposta ausência de verossimilhança na versão defensiva, o que, ao fim e ao cabo, é fazer um juízo de valor prematuro e valorativo da veracidade da alegação defensiva, o que somente poderia ser efetivamente aferido justamente após a produção da prova requerida, qual seja a mencionada oitiva, e não antes.



    Fica claro, portanto, que os motivos para o não conhecimento do agravo regimental não subsistem, já que foram efetivamente impugnadas as justificativas para a não concessão da ordem na análise inicial.



    Dessa forma, impera, portanto, a concessão da ordem de ofício, ou, ao menos, a determinação para que o STJ conheça do agravo para conhecer do habeas corpus e julgá-lo efetivamente (doc. 79, pp. 2-3).



    Ao final, requer-se:



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para determinar que o STJ analise os pontos ventilados na Exordial;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (Doc. 79, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    Como se vê do julgado ora combatido, não foi a ordem conhecida porque impetrada quando já em trâmite recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, sendo sabido que O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a tramitação simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra a mesma decisão, evitando a subversão do sistema recursal (AgRg no HC n. 967.391/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).



    Outrossim, ainda que possível fosse a análise da matéria por meio deste em razão do não conhecimento do recurso especial, sem análise da nulidade aqui aventada, certo é que, como constou do julgado ora recorrido (fls. 583/583):



    Ademais, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em questão - tanto que não concedido de ofício o habeas corpus quando da apreciação recursal mencionada.



    Na matéria, ademais, é firme a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que "[n]ão constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando o Magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-la desnecessária ou protelatória" (AgRg no HC n. 938.662/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, D Je de 11/10/2024).



    De fato, uníssono entendimento no sentido de que o indeferimento de produção de provas, em razão da discricionariedade do julgador, não configura per si cerceamento de defesa, notadamente por ser ele o destinatário das provas, não se vislumbra da impetração violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada na sentença condenatória a negativa da pretensão, posto que o réu apresentou somente em seu interrogatório judicial, após mais de dez anos dos fatos e contrariando versão anterior, nome de pessoa que, já falecida, confirmaria sua narrativa, requerendo então a oitiva do filho de tal indivíduo.



    Destacou o Magistrado (fl. 234):



    Embora este Juízo, no passado, tenha sido bastante benevolente — talvez até demasiadamente — com a DPU na formulação de provas na fase do art. 402 do CPP nos casos em que havia mínima plausabilidade para a alegação, é evidente que o Juízo, ao assim fazê-lo, o faz tecnicamente como testemunhas do Juízo, e não da Defesa, ainda que, na prática, o Juízo assim o faça deferindo pedido da Defesa. A diferença para este caso é que a alegação do réu não tem qualquer verossimilhança; seria teratológico, do ponto de vista judicial, que o Juízo forçasse a reabertura da instrução processual quando não é juridicamente o caso, e apenas para ouvir uma testemunha que, à luz das provas dos autos, na melhor das hipóteses, estaria cometendo falso testemunho, isso se fosse encontrada a pessoa e esta não decidisse falar a verdade, o que seria contrário aos interesses do acusado.



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 58 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.621.581/RS), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 5/12/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais, nem mesmo para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator